Tribunal: TJDFT
Processo: 0716270-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716270-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ODONTO CLINICA IMAGEM EIRELI, ROSA MARIA DE ANDRADE CINTRA, ANTONIO NEVES CINTRA, ESTHER MARIA PEREIRA DE CASTRO TEIXEIRA D E S P A C H O Tendo em vista a proximidade do término da ordem de bloqueio através do sistema "teimosinha", conforme deferido pela decisão que apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal, SUSPENDO o feito até o dia 10 de junho, quando já terá sido obtido o resultado da pesquisa, a fim de verificar a persistência do interesse recursal. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator